Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702176-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS DAMIÃO FERNANDES DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM O ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas, ainda que o recorrente, em suas razões recursais, tenha apresentado inconformismo apenas relativamente à alínea “a” e “c”. 2. Não se vislumbra a ocorrência de nulidade pelo fato de ter sido deferida a exibição de áudio/vídeo com as declarações prestadas pela testemunha sigilosa durante a sessão plenária, uma vez que tal depoimento constava dos autos, colhido na fase de instrução processual, não se qualificando como elemento surpresa. 3. Nos termos do disposto no § 3o do artigo 480 do Código de Processo Penal, os integrantes do Conselho de Sentença podem ter acesso às provas dos autos e solicitar esclarecimentos pertinentes, não havendo que se falar em prejuízo para a Defesa. 4. Se a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados, nada há a reparar. 5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu praticou delito contra a vida, além de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 6. A culpabilidade restou avaliada desfavoravelmente com base em elementos concretos da conduta do agente, consubstanciado no fato de o réu, após ter desferido um disparo de arma fogo no tórax, em região letal e, após a vítima ter conseguido correr e cair em via pública, ter desferido mais um disparo à curta distância (queima-roupa) na cabeça da vítima, demonstrado intenso dolo homicida. 7. Presente mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 8. No que se refere às consequências do crime, estas foram as inerentes ao tipo penal, pois, o sofrimento de familiares da vítima se revela uma consequência natural dos crimes com resultado morte, não havendo nos autos elementos que apontem tê-la extrapolado. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, afastar a análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, reduzindo-lhe a pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão para 19 (dezenove) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o seu cumprimento, e 10 (dez) dias-multa, à razão de R$ 30,00 (trinta reais) o dia-multa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 422, 473, § 3°, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, defendendo a ocorrência de nulidade em razão da exibição em sessão plenária das declarações prestadas por testemunha sigilosa não arrolada. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 422, 473, § 3°, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à inexistência de nulidade decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No tocante a alegada nulidade absoluta por ausência de perícia, a Corte de origem consignou que houve exame cadavérico indicando a materialidade e a existência de fortes indícios de autoria baseado nas provas colhidas em instrução processual, sendo suficientes para que a pronúncia fosse admitida. Outrossim, observou que foi apresentada cópia da certidão de óbito da vítima, de modo que, embora tais documentos estivessem redigidos em espanhol, seriam idôneos e de fácil compreensão, possibilitando, portanto, a manutenção da pronúncia do réu. 2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a reanálise do contexto fático-probatório, o que não convém a esta Corte Superior, por vedação expressa da Súmula 7/STJ - "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n.7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). (g.n.). No mesmo sentido é o AgRg no REsp 1954737/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 4/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010